Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-16.2023.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000973-16.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADNILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 878.854.251-34 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), GEOVANI PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 060.874.241-48 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA E SILVA - CPF: 029.300.281-90 (ASSISTENTE), LUIZABETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 474.085.451-15 (ASSISTENTE), JAIR CARLOS DE JESUS - CPF: 311.835.491-72 (VÍTIMA), JURACI VIEIRA BATISTA - CPF: 338.460.651-53 (ASSISTENTE), CAMILA APARECIDA FUNCK - CPF: 058.970.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS COM AMPARO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PERTINÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA À CULPABILIDADE DO AGENTE.

AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO COMO NEUTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida em consonância com o veredito do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo, fixando a pena em 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a justificar sua anulação; (ii) se houve erro na dosimetria da pena quanto à valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Júri deve ser respeitada, salvo quando flagrantemente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

4. Há nos autos elementos suficientes que amparam o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, lastreados em prova testemunhal e pericial.

5. O desentendimento anterior de cunho comercial e o ataque surpresa justificam o veredicto dos jurados, que encontra respaldo probatório.

6. O vetor da culpabilidade foi corretamente valorado de forma negativa, dada a frieza e as peculiaridades fáticas que permeiam a conduta do agente.

7. A valoração negativa da culpabilidade do agente é admissível quando a conduta revela frieza e acentuado dolo, com maior reprovabilidade do que a inerente ao tipo penal; e não merece retoques a valoração neutra do comportamento da vítima diante das circunstancias fáticas.

8. As consequências do crime, limitadas à genérica condição de idosa da esposa do ofendido, não extrapolam o tipo penal e não se mostram suficientes para justificar a valoração negativa, devendo ser afastadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando o veredito encontra respaldo em versões verossímeis amparadas em elementos probatórios. 2. O reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é válido quando fundado em provas colhidas sob o crivo do contraditório, que demonstrem a desproporcionalidade do motivo e a surpresa na execução. 3. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de efeitos que extrapolem o resultado típico, sob pena de nulidade da fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 59 e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025, DJEN 27/03/2025; STJ, HC 449.745/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2018, DJe 15/08/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADNILSON JOSE DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADNILSON JOSE DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da ação penal n. 1000973-16.2023.8.11.0109, por meio da qual, em observância ao veredito do Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
e
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, à pena de
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 261024665, a i. defesa
vindica a
anulação
do julgamento por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das qualificadoras
do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, argui
erro na dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado
, postulando a fixação da pena basilar no mínimo legal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 263796272, nas quais rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
desprovimento

do apelo
no parecer anexado sob o ID 272894872.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em análise é
tempestivo
, foi interposto por
parte legítima
, e o meio processual eleito mostra-se
adequado e necessário
para alcançar os objetivos pretendidos. Por tais razões,
CONHEÇO
do apelo manejado por
ADNILSON JOSE DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri limita-se aos fundamentos de sua interposição, conforme a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal delimita o cabimento do recurso às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança
; e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando os fatos
, no dia 07/11/2023, às 10h40min, na Av. Maika, nº 983, região central da cidade de Marcelândia/MT, o apelante
ADNILSON JOSÉ DOS SANTOS
, portou e transportou artefato bélico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Jair Carlos de Jesus
, vítima de diversos disparos de arma, que foram causa eficiente de sua morte.

A denúncia elucida que o ora recorrente havia se desentendido com a vítima por questões comerciais, e na data fatídica, após breve discussão, sacou a arma de fogo que carregava consigo, e de inopino, realizou diversos disparos contra o ofendido que provocaram sua morte.

Após o recebimento da denúncia, o acusado foi
pronunciado
e, submetido ao Conselho de Sentença,
condenado
como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03, insurgindo-se, então, em face da referida decisão.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento, pelos jurados, das qualificadoras relativas ao
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que tal entendimento é manifestamente contrário à prova dos autos, razão pela qual pleiteia a
anulação do julgamento e a submissão a novo Júri Popular
.

Contudo, a jurisprudência pátria e a doutrina especializada são pacíficas no sentido de que a anulação de veredicto do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos
somente se justifica quando a decisão se mostrar flagrantemente dissociada do conjunto probatório
, circunstância que não se verifica no caso em tela.

A soberania dos veredictos, com assento constitucional, veda a intervenção do juízo togado sobre a valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente qualquer lastro probatório na versão acolhida.
Daí porque
não é possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante ensina ROGÉRIO SANCHES CUNHA,
“se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida
, em nome da soberania dos veredictos”
(
Tribunal do Júri – procedimento especial comentado por artigos
, 2.ª ed., JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

Na hipótese, a alegação defensiva tem por base as declarações do réu, afirmando perante os jurados ter agido em legítima defesa (ID 258453222 e ID 258453377), argumentando ter se sentido ameaçado com os áudios e mensagens enviadas pela vítima, xingando-o; além disso, alega que somente efetuou o disparo após o ofendido avançar em sua direção, durante uma discussão acerca da documentação de transferência de um automóvel sob sua responsabilidade.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica intentem desconstituir as qualificadoras reconhecidas, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam o veredito no tocante aos tipos penais derivados.

Desde a denúncia é consignada a presença da qualificadora do
motivo fútil
devido à somenos importância do desentendimento havido entre o apelante e a vítima, envolvendo questões comerciais acerca de um veículo, enquanto o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
decorreria do
modus operandi
utilizado, consistente em atuar de inopino, tanto que foi registrado na pronúncia
“o contexto em que os disparos foram efetuados (após ser xingado de “moleque”) e a queima-roupa” (sic),
respaldando a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à
desproporcionalidade entre o estopim da infração e o ato delitivo em si
e à
surpresa na ação
.

Nesse sentido, destaca-se a prova judicializada consistente na narrativa do informante
João Batista da Silva e Silva
– pois amigo de ambas as partes (ID 258453222 e ID 258453377)
,
pessoa que acompanhava o apelante no momento do ilícito e que presenciou quando
ADNILSON JOSE
e
Jair Carlos
se encontraram e começaram a discutir acerca da transferência e documentos de um veículo que seria incumbência do apelante, contexto em que a vítima não se conformava com as explicações do acusado e
chamava-o de “moleque” repetidamente
.

Na sequência, a testemunha relatou que estes teriam se levantado e avançado às vias de fato, ocasião em que o recorrente,
antes mesmo de ser alcançado, prontamente se valeu da arma de fogo que portava e iniciou uma série de disparos, que, segundo a testemunha, totalizaram 04 (quatro) tiros
.

Narrativa análoga foi apresentada pelo investigador de polícia
Juliomar Pinheiro de Almeida
ao elucidar os meandros da investigação do ilícito no sentido de que os fatos se deram por conta de um desentendimento comercial, pois a vítima teria comprado um veículo de
ADNILSON JOSE
e este teria ficado responsável pela entrega da documentação, contudo houve um atrito entre as partes e por tal motivo combinaram de conversar no local do ocorrido.

Outrossim, o agente público destacou que tanto o acusado quanto uma testemunha teriam afirmado que o móvel do ilícito foi
“porque a vítima o chamou de moleque por várias vezes” (sic)
(ID 258453222 e ID

258453377 - Pág. 7); acrescentando, ainda que foram efetuados 04 (quatro) os disparos efetuados contra a vítima, após esta insistir em chamar o apelante de
“moleque”
.

Com efeito, analisando o contexto a partir dos elementos de cognição jungidos nas fases judiciais, é possível compreender que o ofendido estava buscando esclarecimento acerca do compromisso assumido por
ADNILSON JOSÉ,

quando combinaram um encontro, a fim de supostamente resolver a questão, contexto no qual iniciou-se discussão.

Nessa ordem de ideias, há margem cognitiva suficiente para compreender que
o móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, impondo-se manter a qualificadora atinente à
motivação fútil
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Ainda que as alegações defensivas tenham por fundamento as declarações apresentadas pelo réu em sede de autodefesa, não se descuida que o juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença está de acordo com uma das linhas de compreensão possíveis, decorrente da interpretação da reconstrução histórica do fato
sub judice
a partir dos elementos de convicção existentes.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
pois o Conselho de Sentença acolheu a tese de que
“o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, de surpresa” (sic)
ID
258453377 - Pág. 14, sendo-lhe
reduzida consideravelmente qualquer chance de reação.

Nesse tópico, conquanto a i. Defesa argumente que a existência de
desavenças anteriores entre acusado e vítima tornaria impossível o reconhecimento da citada qualificadora, é cediço que a jurisprudência pátria é uníssona quanto à inidoneidade de tal argumento isoladamente considerado, porquanto o modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora,
ex vi STJ AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025
.

E tal entendimento se aplica
in casu
, mormente quando existem elementos indicativos de que
a ação criminosa ocorreu mediante surpresa
, a par das declarações da testemunha presencial
João Batista da Silva e Silva
,
as quais indicam que a vítima estava desarmada. Além disso, a proximidade entre agressor e ofendido é evidenciada pelas informações constantes no laudo de necropsia,
que registra a presença de dois orifícios de entrada na região torácica da vítima, os quais apresentavam orla de enxugo e zona de esfumaçamento
; além da anotação acerca da presença de
“achados compatíveis com tiro encostado sem sinais de defesa na vítima
”
ID 258452232 - Pág. 3.

Informação semelhante é extraída do laudo pericial realizado no local do fato, indicando que
“ambas as lesões apresentavam sinais caracteristicos compativeis com tiro a curta distância”
, bem como
“não foram encontradas lesões de defesa na vítima ou lesões que indicassem luta corporal”
ID
258452240 - Pág. 7
.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório evidencia o
modus operandi
utilizado contra a vítima, indicando que o recorrente procurou, com tal ação, dificultar ou impossibilitar sua defesa, culminando na conclusão de que
existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas talvez apenas de avessa aos interesses da defesa, não sendo crível excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Sobre o tema, este Sodalício pacificou seu entendimento, com a edição d
o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no sentido de que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro na dosimetria da pena:

O pleito subsidiário da defesa aponta a existência de erro no tocante à aplicação da pena do crime de homicídio qualificado, notadamente no que tange a negativação dos vetores judiciais da
culpabilidade do agente e consequências do crime
, e ainda tangencia a necessidade de valoração favorável ao réu diante da contribuição do
comportamento da vítima
para a consumação do ilícito.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base do crime de homicídio foi fixada em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
ante a valoração desfavorável atribuída na sentença aos vetores da
culpabilidade
e
consequências do crime
, adotando a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sob a intervalo das penas mínima e máxima [dois anos e três meses de aumento para cada vetor negativado], com a seguinte fundamentação, a evitar tautologia:

“A
CULPABILIDADE
é anormal ao tipo, haja vista que o réu exteriorizou uma conduta extremamente violenta, quando ceifou a vida de uma pessoa, em plena via pública durante o dia, inclusive sendo este seu amigo.

Evidenciando, assim, um intenso grau de culpabilidade em seus atos praticados, os quais revelam a necessidade de elevada censura em seu modo de agir.

[...] No tocante as
CONSEQUÊNCIAS,
são negativas. Segundo a Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo a esposa pessoa idosa. No caso dos autos, a vítima deixou uma mulher em idade avançada.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não pode ser reconhecida como algo negativo visto que o conselho de sentença não reconheceu a injusta provocação.” ID 258453376 - Pág. 4/5.

Seguindo essa ordem de ideias, resta evidente a devida fundamentação no que diz respeito à
culpabilidade do agente
, além de terem sido efetivamente expostas circunstâncias que indicam a maior reprovabilidade de sua conduta, com destaque à referida frieza no ataque e ao aparente sentimento de intolerância diante da busca de esclarecimentos manifestada pela vítima que desponta dos autos.

Além disso, não se descuida que os elementos de convicção elencados nos autos demonstram que o intento homicida sobressaiu à relação de amizade que os envolvidos nutriam, cenário que evidencia dolo mais intenso na conduta. Tal circunstância extrapola o que se poderia reputar como esperado da espécie delitiva e justifica a elevação da pena-base.

Quanto às
consequências do crime
, melhor sorte assiste a defesa, pois, o referido argumento utilizado pelo d. juízo
a quo
não é válido para subsidiar a negativação do respectivo vetor. Como se sabe, para fins de fixação da pena-base, as consequências referem-se ao mal causado pelo delito, resultado da ação do agente e que transcende o resultado típico, de forma que, aquelas circunstâncias que extrapolam a figura típica servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Ocorre que, a perda de uma vida é consequência ínsita à consumação do crime de homicídio, e ainda que haja a referência ao fato da esposa do ofendido se tratar de pessoa idosa, o respectivo documento pessoal de
Juraci Vieira Batista
visto no ID 258453287, aponta como data de nascimento o dia 06/04/1964,
comprovando que, à época do ilícito, ainda contava com 59 (cinquenta e nove) anos
. Não há nos autos informações quanto a eventuais comorbidades, tampouco outras peculiaridades fáticas que justifiquem a maior reprovabilidade da conduta imputado ao recorrente neste particular, de modo que
deve prosperar a pretensão defensiva nesta parte
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, ainda que a i. defesa aparentemente insista em vê-lo como favorável ao réu, não se desconhece que a r. sentença consignou que
“
o conselho de sentença não reconheceu a injusta provocação
”
ID 258453376 - Pág. 5, a esvaziar a pretensão defensiva, por incompatibilidade lógica.

Fosse pouco, mesmo que a i. defesa alegue a insistência da vítima em procurar o recorrente, circunstancia que teria contribuído para a “escalada do conflito”, cumpre destacar que o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia e, ao fim e ao cabo, o que se pode concluir é que inexiste comprovação de que,
in casu
, a vítima contribuíra para a ocorrência do ilícito; além do que,
a indicada circunstância judicial já foi reputada neutra pelo d. juízo
a quo
, inexistindo providência a ser adotada nesta instância recursal,
ex vi STJ – HC n. 449.745/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018
.

Por conseguinte, cingindo as providências adotadas nesta instância revisora àqueles argumentos expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal, faz-se necessária a
readequação da pena-base imposta
.

Na primeira fase da dosimetria, dentre aquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para o crime de homicídio subsiste apenas o vetor da
culpabilidade do agente
negativado, devendo a pena basilar ser conduzida ao patamar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, mantenho a utilização da qualificadora excedente -
recurso que dificultou a defesa da vítima – como agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, e que continua sendo integralmente compensada com atenuante da confissão espontânea. E, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, estabeleço a pena final em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por força do concurso material, procedo a soma à pena outrora estabelecida em relação ao rime de porte ilegal de arma de fogo -
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
encontrando a PENA DEFINITIVA em

16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
e o valor unitário da pena de multa no mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADNILSON JOSÉ DOS SANTOS
, tão somente para afastar o desvalor conferido à circunstância judicial pertinente às
consequências
do crime de homicídio, reajustando-se-lhe a
pena final e definitiva
para
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; preservados os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025